Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível – apelação – a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença.

6. Recurso conhecido e não provido.